Tribunal: TJDFT
Processo: 0742545-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742545-09.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Agravante requer o prosseguimento do feito (Id. 49562468), sob o argumento de que as questões ventiladas nos Recursos Especial e Extraordinário são distintas das tratadas no RE 1.317.982, com repercussão geral reconhecida (Tema 1170 do STF). Afirma, ainda, que sequer foi determinada a suspensão de processos pelo Supremo Tribunal Federal. Verifica-se que, no juízo de admissibilidade, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos mencionados recursos, com os seguintes fundamentos (Id. 52186045): “O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, em atenção à orientação da Corte Superior e nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se”. O Supremo Tribunal Federal reconheceu haver repercussão geral do Recurso Extraordinário que discute “a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170/STF). Ora, no caso, é indubitável que a possibilidade de os juros de mora previstos no título executivo serem modificados se relaciona com o que se discute nos presentes autos (aplicação de índice de correção monetária diverso do contemplado na sentença exequenda). Inexiste, pois, distinção entre a tese central do paradigma e a matéria tratada nos presentes autos O argumento de ausência de determinação de suspensão, por outro lado, não se relaciona a eventual distinção, de modo que não compete a esta Relatora apreciar o referido tema, nos termos do art. 1.037, §§ 9° e 10, do CPC. Assim, embora não existisse empecilho ao julgamento do Agravo de Instrumento, a suspensão ordenada se insere na discricionariedade do Desembargador Presidente ao realizar o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos, não ostentando esta Relatora competência para reformar a referida decisão. Indefiro, pois, o que se requer. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à egrégia Presidência. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora